Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-44.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800183-44.2024.8.14.0029

APELANTE: WAGNER ALMEIDA NUNES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800183-44.2024.8.14.0029

APELANTE: WAGNER ALMEIDA NUNES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E INCAPAZ. BENEFICIÁRIO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. REVELIA DO RÉU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos decorrentes de contratos de empréstimo consignado firmados fraudulentamente, sem o conhecimento ou a autorização do titular do benefício previdenciário, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe ao fornecedor de serviços bancários o dever de responder pelos danos causados por falhas de segurança, ainda que decorrentes de ato de terceiro, por configurarem fortuito interno.

II. O valor fixado a título de indenização por danos morais comporta revisão em sede recursal quando se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese em que a vítima é pessoa com deficiência auditiva e legalmente incapaz, beneficiária do Benefício de Prestação Continuada no valor de um salário mínimo — renda de caráter alimentar —, sobre a qual recaíram descontos indevidos e reiterados decorrentes de contratos fraudulentos firmados por instituição financeira, a fixação do quantum indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se desproporcional à extensão do dano e à condição de especial vulnerabilidade da vítima, justificando-se a majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que cumpre as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

III. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso — assim entendida a data do primeiro desconto indevido realizado no benefício previdenciário do autor —, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não a partir da citação, como equivocadamente fixado na sentença.

IV. Recurso de apelação parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do primeiro desconto indevido, mantida a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800183-44.2024.8.14.0029

APELANTE: WAGNER ALMEIDA NUNES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WAGNER ALMEIDA NUNES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos da Ação de Anulação de Contratos cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO PAN S.A., por meio da qual o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos contratos de empréstimo consignado de números 366994410-4 e 369625752-0, condenando o réu à devolução em dobro de todos os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário do autor, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos da Súmula 43 do STJ, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC-A a contar da sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta pelo autor, pessoa com deficiência auditiva e incapaz, que alega não ter celebrado os contratos de empréstimo consignado firmados junto ao Banco PAN S.A., cujas parcelas vêm sendo descontadas diretamente de seu benefício de amparo social pago pelo INSS — Benefício de Prestação Continuada nº 112.802.577-6 —, no valor mensal de R$ 1.412,00 (um salário mínimo). Afirma o autor que tais contratos foram firmados fraudulentamente, sem o seu conhecimento ou autorização, acarretando descontos indevidos e reiterados sobre sua única fonte de renda, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Antecedendo o ajuizamento da demanda, o autor remeteu notificação extrajudicial ao banco requerido, em 10 de março de 2024, solicitando a anulação dos contratos e a devolução dos valores descontados, sem obter qualquer resposta.

O juízo de origem concedeu a gratuidade de justiça ao autor, indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial e determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Citado, o réu não apresentou contestação tempestiva, sendo decretada a sua revelia nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Reconhecida a inexistência de contratos válidos e o descumprimento dos deveres de segurança e autenticidade inerentes à atividade bancária, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe às instituições financeiras responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Irresignado com o quantum indenizatório fixado a título de danos morais e com o montante dos honorários advocatícios, o autor interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma parcial da sentença. Em suas razões recursais, sustenta que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado para os danos morais é manifestamente irrisório, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do apelante — pessoa incapaz, surda-muda, que percebe apenas um salário mínimo —, do porte econômico do apelado, da gravidade do ilícito praticado, do caráter pedagógico e desestimulador da indenização, e da necessidade de justa reparação dos danos. Postula a majoração do valor indenizatório para até R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, que, fixados em 10% sobre o valor da condenação de R$ 1.000,00, importaram em apenas R$ 100,00 (cem reais), valor que reputa incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado e com os critérios legais estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC. Pleiteia a fixação dos honorários em até 20% sobre o valor atualizado da causa, além da condenação em honorários recursais com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

O Banco PAN S.A., nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do apelo, sustentando que o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, que a majoração da verba configuraria enriquecimento sem causa do apelante, e que os honorários advocatícios foram corretamente fixados em observância ao art. 85, §2º, do CPC, sendo dispensável qualquer alteração.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800183-44.2024.8.14.0029

APELANTE: WAGNER ALMEIDA NUNES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I — DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao apelante pelo juízo de origem, com base na declaração de hipossuficiência econômica apresentada nos autos, circunstância que não foi impugnada pelo apelado nas contrarrazões. Tratando-se de pessoa natural que percebe benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo, incide a presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178. Assim, mantenho o benefício para o processamento do presente recurso.

II — DO MÉRITO RECURSAL

II.1 — Da majoração dos danos morais

O apelante postula a reforma da sentença no ponto em que fixou a compensação por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), sustentando que o valor é manifestamente irrisório diante da gravidade do ilícito praticado, da condição de vulnerabilidade da vítima e do porte econômico da instituição financeira apelada. Razão lhe assiste, em parte.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a revisão do quantum indenizatório a título de danos morais em sede recursal é medida excepcional, somente admitida quando o valor fixado na origem se revelar irrisório ou, ao contrário, exorbitante, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese dos autos, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não resiste ao exame desses parâmetros.

Os elementos do caso concreto revelam situação de especial gravidade: o apelante é pessoa com deficiência auditiva e legalmente incapaz, que sobrevive exclusivamente de benefício de prestação continuada no valor correspondente a um salário mínimo — renda de caráter eminentemente alimentar, destinada à satisfação das necessidades vitais mais básicas. Sobre esses parcos proventos, a instituição financeira apelada promoveu, sem autorização e sem qualquer evidência de contratação legítima, descontos mensais relativos a dois contratos de empréstimo consignado — nºs 366994410-4 e 369625752-0 —, reduzindo ainda mais a já exígua capacidade econômica do autor de fazer frente às suas necessidades essenciais. A conduta da instituição financeira não configurou mero aborrecimento cotidiano, mas comprometimento concreto da subsistência de pessoa em situação de especial vulnerabilidade, o que supera, com sobras, o patamar do mero dissabor, atingindo a dignidade humana do apelante em sua dimensão mais elementar.

A responsabilidade civil da instituição financeira apelada é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, respondendo pelo fortuito interno relativo a fraudes perpetradas no âmbito de suas operações. Ao não apresentar contestação tempestiva, o apelado deixou de desconstituir qualquer dos fatos articulados na inicial, reforçando o quadro fático que autoriza a majoração do valor compensatório.

Nessa perspectiva, considerando a extensão do dano, a condição pessoal da vítima, o caráter pedagógico e desestimulador da condenação, e os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos envolvendo empréstimos consignados fraudulentos em detrimento de beneficiários do INSS, tenho por adequada a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que, sem configurar enriquecimento sem causa, cumpre as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, guardando proporcionalidade com as circunstâncias do caso.

II.2 — Do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre os danos morais

A sentença fixou a correção monetária sobre o valor dos danos morais a contar da data da decisão e os juros de mora a partir da citação.

Quanto aos juros de mora, contudo, a sentença incorreu em equívoco ao adotar a data da citação como termo inicial. Tratando-se de responsabilidade civil fundada em ato ilícito extracontratual — qual seja, a prática de descontos indevidos sobre benefício previdenciário mediante contratação fraudulenta, em nítida violação a deveres de cuidado e segurança —, aplica-se a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Assim, determino que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir do evento danoso, representado pelo primeiro desconto indevido realizado no benefício previdenciário do apelante, nos termos da Súmula 54 do STJ.

II.3 — Dos honorários advocatícios sucumbenciais e recursais

No que tange aos honorários advocatícios fixados na sentença, o juízo de primeira instância fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), - e não da condenação, como informa o recorrente-, o que importa em R$ 5.000,00 — montante que, considerado isoladamente, seria razoável. Ocorre que, ao fazê-lo sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação efetivamente deferida, a sentença acabou por gerar uma discrepância interna, uma vez que o valor da condenação em danos morais (R$ 1.000,00) corresponde a apenas uma fração ínfima do valor dado à causa. Em qualquer hipótese, com a majoração ora determinada do quantum indenizatório para R$ 4.000,00, os honorários de primeira instância calculados sobre o valor da condenação total devem ser mantidos no percentual de 10%, nos termos em que fixados na sentença, tendo em vista que a base de cálculo inclui a condenação em danos morais majorada e a devolução em dobro dos valores descontados, cujo montante total não foi objeto de impugnação recursal.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento e pelo parcial provimento
do recurso de apelação, para:

(a)
majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária pelo INPC-A a contar do arbitramento (data da sentença) e juros de mora de 1% ao mês a contar do
primeiro evento danoso
, assim entendida a data do primeiro desconto indevido realizado no benefício previdenciário do apelante, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

(b)
manter, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos;

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 17/06/2026